Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO N. 13/2012, VALOR ATUALIZADO PELO PROVIMENTO N. 47/2020, AMBOS DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ARQUIVAMENTO. VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO PREVISTO NO PROVIMENTO. CONTINUIDADE DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Provimento n. 13/2012, atualizado pelo Provimento n. 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios permite o arquivamento da execução fiscal quando o seu valor atualizado for inferir a R$7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). No caso em análise, contudo, o valor atualizado da execução fiscal ultrapassa referido montante, perfazendo R$15.398,75 (quinze mil trezentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), atualizado até 18 de agosto de 2020 (ID 23355590). Assim, considerando que o montante executado é superior ao previsto nos referidos provimentos, bem como na Lei Complementar Distrital n. 904/2015, revela-se impositiva a reforma da r. decisão agravada, de modo a viabilizar o regular prosseguimento do feito executivo.
2. Recurso conhecido e provido.